Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-24.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-24.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO VICENTE DE SOUSA - CPF: 205.023.971-87 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003926-24.2016.8.11.0003

APELANTE: BENEDITO VICENTE DE SOUSA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MATERIAL E DANO MORAL – NÃO COMPROVADOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora reste incontroverso os fatos acerca dos “apagões” e oscilações na energia elétrica fornecida na sua residência, competia ao autor, ora apelante, a teor do que trata o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ter, ainda que minimamente, comprovado os danos materiais e morais decorrentes da má prestação de serviços da ré, ora apelada, o que, não fez.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003926-24.2016.8.11.0003

APELANTE: BENEDITO VICENTE DE SOUSA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BENEDITO VICENTE DE SOUSA
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no
1003926-24.2016.8.11.0003
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id. 31592379), o autor, ora apelante, narra que, por meses, sofreu com “apagões” e oscilações de energia em sua residência.

Aduz que tal fato não foi contestado pela ré, ora apelada, tornando-se matéria incontroversa nos Autos.

Narrados esses fatos, sustenta que, considerando a matéria incontroversa nos Autos, a sentença recorrida deve ser reformada, eis que, em casos semelhantes, seus vizinhos obtiveram junto ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis a procedência das indenizações perseguidas.

Salienta que, comprovado o ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, os danos morais decorrentes da má prestação de serviço são presumidos e prescindem de provas.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 31592382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003926-24.2016.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, considerando a matéria incontroversa nos Autos, a sentença recorrida deve ser reformada, eis que, em casos semelhantes, seus vizinhos obtiveram junto ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis a procedência das indenizações perseguidas.

Salienta que, comprovado o ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, os danos morais decorrentes da má prestação de serviço são presumidos e prescindem de provas.

Não assiste ao autor, ora apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, embora reste incontroverso os fatos acerca dos “apagões” e oscilações na energia elétrica fornecida na sua residência, competia ao autor, ora apelante, a teor do que trata o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ter, ainda que minimamente, comprovado os danos materiais e morais decorrentes da má prestação de serviços da ré, ora apelada, o que, não fez.

Em outras palavras, para ser reparado por danos materiais, o autor, ora apelante, deveria ter comprovado mediante provas que, em decorrência dos “apagões” e oscilações na energia, teve prejuízos, como por exemplo a queima de eletroeletrônicos, o que, não decorre da análise dos Autos.

Ainda, não obstante a queda e oscilação de energia elétrica ocasione aborrecimentos, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHO ELETROELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC), o que não se verifica. No caso, restou demonstrado que o aparelho que guarnecia a propriedade da autora teve como causa da queima as quedas e/ou variações de energia elétrica, não tendo a parte demandada, por seu turno, se desincumbido do ônus de produzir prova no sentido contrário. Danos materiais caracterizados e devidamente comprovados através de orçamentos e laudos anexados ao feito.
DANO MORAL, CONTUDO, NÃO CARACTERIZADO. Não havendo comprovação de prejuízos causados à esfera extrapatrimonial da parte autora, descabe a indenização por danos morais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Apelação Cível, No 70081942120, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 02-09-2019)”

Portanto,
tendo em conta que o autor, ora apelante,
não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais),
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da ré, ora apelada, em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020